Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-64.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. MANTIDA. CONDUTA SOCIAL DESAJUSTADA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. REMISSÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante gozo de liberdade provisória, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado, é cabível o reconhecimento da culpabilidade desfavorável, uma vez evidenciado maior grau de reprovabilidade da conduta, demonstrando que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal.

2. A sentença deve fundamentar-se em elementos concretos constantes dos autos para avaliar de forma negativa a circunstância judicial da conduta social. Se no presente caso ficou demonstrado que a conduta social do acusado é inadequada e direcionada à prática de crimes, uma vez que ele não possuía inibições à prática criminosa, tratando o tráfico como seu meio de subsistência, divulgando seu comércio ilegal, inclusive, de forma virtual, correta a valoração negativa.

3. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

4. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena, quando evidenciar envolvimento do agente com atividades criminosas. Isso dependerá da data, da quantidade e da gravidade dos atos infracionais cometidos, além de considerar se o réu foi ou não beneficiado pela remissão.

5. Sendo o apelante beneficiado por remissão em ato infracional anterior, inviável a utilização desse fator para o afastamento do privilégio contido no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, não sendo instrumento apto a indicar a habitualidade delitiva do acusado.

6. Sendo as ações do acusado(a) objeto de investigação policial ou respondendo à ação penal em curso, tal questão não serve de fundamento válido para afastar a causa de diminuição da pena, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal. (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.